Tribunal: TJSP
Processo: 2187015-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita – Postulante não comprovou a contento hipossuficiência econômica – Benefício da gratuidade corretamente indeferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO